Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708481-73.2023.8.07.0020 RECORRENTE: JANES NASCIMENTO ARAUJO FILHO, MARIA GUSTAVA WANDERLEY DE CARVALHO RECORRIDO: SANDRA REGINA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO VERBAL DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, DO CPC. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO. DIREITO SOCIAL À MORADIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. ART. 6o, CF. GARANTIA QUE NÃO LEGITIMA O INADIMPLEMENTO DE ALUGUERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança de alugueres combinada com pedido de despejo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. 2. Segundo a teoria da asserção, as questões relacionadas às condições da ação, tais como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 3. Comprovada a existência do vínculo locatício e seu inadimplemento, deve a parte requerida arcar com o ônus do não atendimento ao dever de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. O pleito genérico de ser mantido no imóvel ao fundamento da garantia ao direito social de moradia, em benefício exclusivo da parte requerida e em prejuízo exclusivo da parte requerente, não ilustra o objetivo constitucional, no qual o Estado procura garantir direitos sociais aos cidadãos. 5. Precedentes: Acórdão 1793985, 07198271520228070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023. 6. Apelo conhecido e não provido. Sem particularizar qual dispositivo legal reputam malferido, os recorrentes alegam a ilegitimidade passiva da recorrente MARIA GUSTAVA WANDERLEY DE CARVALHO, ao argumento de que terminada a relação com o recorrente JANES NASCIMENTO ARAUJO FILHO, este teria ficado responsável pelo adimplemento do financiamento imobiliário do imóvel em questão. Afirmam a inexistência de contrato de locação entre as partes, mas sim de contrato habitacional, não sendo admissível o despejo nos termos requeridos. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pela condenação da recorrida ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/2/2024). Insta destacar que, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). Outrossim, a análise da tese recursal demandaria novo exame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de custas, despesas e de honorários advocatícios recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de exclusão do atual patrono dos recorrentes (ID no 66410299), tendo em vista que não houve comprovação da efetiva notificação dos outorgantes por meio da conversa extraída do aplicativo Whatsapp (Ids 66410300 e 66410301), conforme exigido pelo artigo 112 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002